Tribunal: CARF
Processo: 13851.900337/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.900337/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.285 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
CITROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos à
autoridade preparadora para realização da perícia solicitada, rejeita-se o
pedido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INSUMO.
AQUISIÇÃO.
NOTA
FISCAL.
EMITENTE.
CNPJ
CANCELADO. CRÉDITO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumos amparada em nota fiscal emitida por empresa com
CNPJ cancelado na RFB, quando de sua emissão, não dá direito ao
aproveitamento do crédito nela destacado.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APLICAÇÃO.
A aplicação do princípio da verdade material está condicionada à apresentação
de documentos hábeis, contratos, notas fiscais, livros fiscais e contábeis, como
prova da alegação do direito reclamado.
MULTA
ISOLADA.
EVENTO
FUTURO/INCERTO.
MATÉRIA
ESTRANHA AOS AUTOS. AFASTAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do pedido de afastamento da multa isolada por se tratar de
evento futuro e incerto e por não fazer parte das matérias, objeto dos autos em
discussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.900337/2013-72
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.285 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900337/2013-72

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer, em
parte, do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento (PER) de IPI e homologou
parcialmente a Declaração de Compensação (Dcomp), objeto deste processo administrativo.
A DRF em Araraquara/SP deferiu em parte o ressarcimento pleiteado e
homologou parcialmente a Dcomp, sob o fundamento de que o crédito financeiro deferido foi
insuficiente para a homologação integral da declaração, conforme Despacho Decisório às fls. 29.
Inconformada com o despacho decisório, a recorrente interpôs manifestação de
inconformidade, requerendo o deferimento integral do PER e a homologação total Dcomp,
alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente, sob o
fundamento de que o emitente da Nota Fiscal de insumos, cujo crédito foi glosado, estava com o
CNPJ cancelado na RFB, quando de sua emissão, conforme Acórdão no 09-73.911, desprovido
de ementa por força do disposto na Portaria RFB 2.724/2017.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma para que se reconheça, na integra, o seu direito ao ressarcimento pleiteado e,
consequentemente, homologada a Dcomp, alegando, em síntese: i) a certeza e liquidez do crédito
glosado; e, ii) a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do § 1o do art. 1o da Lei no
9.873/99; requereu ainda o afastamento da multa isolada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, incidente sobre os débitos tributários cuja compensação não foi homologada.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.285 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900337/2013-72

Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: “A) DA
EXISTÊNCIA, LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DA RECORRENTE UTILIZADO NA
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. SITUAÇÃO FÁTICA DEMONSTRADA POR OUTROS
ELEMENTOS HÁBEIS. JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO; B) DO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL E SUA APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO
CARF. OBSERVÂNCIA AO DIREITO FUNDAMENTAL A AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO.
IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL; C) DA CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA; D) DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE TRIENAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO; E) DA MULTA”.
Em relação à certeza e liquidez do crédito financeiro glosado, alegou que o CARF
“... há muito reconhece que erros formais no preenchimento de PER/DCOMP ou relacionado a própria
existência do crédito, quando demonstrado por outro meio hábil de prova, não tem o condão de afastar o
reconhecimento do direito creditício do contribuinte, em homenagem ao princípio da verdade material”;
a empresa emitente da nota fiscal do crédito glosado teve seu CNPJ cancelado por motivo de
incorporação; assim, continuou existindo, de fato, agora incorporada por outra e, por
conseguinte, a operação ocorreu; dessa forma, a despeito do erro formal no preenchimento do
PER/Dcomp, consistente na utilização de nota fiscal emitida por empresa incorporada, é possível
constatar a existência do crédito reclamado; como o CNPJ estava cancelado, certo seria solicitar
nota fiscal da incorporadora, para poder aproveitar o crédito; ao final pugnou pela aplicação do
princípio da verdade material; pela realização de prova pericial; e, pelo afastamento da multa
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminares
I.1) Prescrição intercorrente
O julgamento de prescrição intercorrente, suscitada por contribuinte constitui
matéria sumulada pelo CARF nos termos da Súmula no 11 que, assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao presente
caso esta súmula, para afastar a suscitada prescrição intercorrente.
2) Perícia
O Decreto no 70.235/72, assim dispõe, quanto à realização de perícia:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.285 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900337/2013-72

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
No presente caso, a recorrente não atendeu o disposto no inciso IV, ou seja, não
indicou o perito, seu endereço e sua qualificação profissional.
Além disto, no presente caso, não há necessidade de perícia para apurar a certeza
e liquidez do crédito financeiro (ressarcimento) glosado pela Autoridade Administrativa.
Assim rejeita-se o pedido de perícia.
II) Mérito
A questão de mérito restringe-se ao direito de a recorrente aproveitar crédito sobre
nota fiscal inidônea, ou seja, emitida por pessoa jurídica com CNPJ cancelado, quando da sua
emissão.
A decisão de primeira instância manteve a glosa sobre o fundamento de que a
emitente da nota fiscal teve seu CNPJ cancelado/baixado em 29/08/2008. Contudo, emitiu nota
fiscal em 17/02/2009, depois de decorridos mais de 4 (quatro) meses de sua extinção.
Em seu recurso voluntário, a recorrente não discordou dessa fundamentação e
inovou as razões de mérito, expendidas na manifestação de inconformidade oposta à DRJ,
alegando erro no preenchimento do PER/Dcomp, no qual utilizou nota fiscal de empresa com
CNPJ cancelado, mas que foi incorporada por outra; assim, deveria ter solicitada um nova nota
fiscal à incorporadora. Ressalta que a operação foi realizada e este erro formal não impede o
aproveitamento do crédito.
Em que pese a inovação nas razões de impugnar, se a recorrente tivesse carreado
aos autos documentos hábeis, contrato de incorporação e fiscais/contábeis (notas fiscais/Razão),
comprovando a realização da operação, mediante nota fiscal emitida pela incorporadora,
regularizando a operação e o lançamento do imposto, por força do princípio da verdade material,
em principio, a glosa do crédito poderia ser revertida e homologada a Dcomp até o limite do
crédito reconhecido.
No entanto, em momento algum, a recorrente apresentou provas de suas
alegações.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
A Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil), assim dispõe,
quanto às provas:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.285 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900337/2013-72

Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Ressaltamos que nota fiscal emitida por empresa com CNPJ cancelado, ou seja,
inexistente de direito, não tem validade jurídica alguma. Trata-se de documento nulo.
Assim, a glosa do crédito aproveitado sobre nota fiscal emitida por empresa com
CNPJ cancelado deve ser mantida.
Quanto ao princípio da verdade material, este se baseia em documentos válidos,
contratos, notas fiscais, etc. Conforme informamos no item II.1, imediatamente anterior, se a
recorrente tivessem apresentados documentos comprovando a alegação de que a operação que
deu origem ao aproveitamento do crédito de IPI glosado, de fato foi realizada, e o erro corrigido,
a glosa poderia ser revertida.
Portanto, não provado o alegado erro no preenchimento do PER/Dcomp, a glosa
do crédito (ressarcimento) deve ser mantida.
Quanto à solicitação para que se afaste a multa isolada prevista no § 17 do art. 74
da Lei no 9.430/96, sua análise e julgamento ficaram prejudicados por se tratar de evento futuro e
incerto.
Este processo trata exclusivamente de PER/Dcomp, inexiste lançamento de ofício
de multa isolada decorrente de compensação não homologada em discussão.
Quando o lançamento de tal penalidade for efetuado, a recorrente disporá de 30
(trinta) dias para pagar a multa exigida ou impugná-la perante a DRJ de sua circunscrição fiscal.
Dessa forma, não conheço desse pedido.
Em face do exposto, conheço em parte do recurso do contribuinte e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 96
DF CARF MF
Original